Tribunal: STF
Processo: ARE 1589094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS ESTADUAIS OU FEDERAIS AO SERVIDOR MUNICIPAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou Mandado de Segurança impetrado por servidor público municipal contra ato do Comandante da Guarda Civil Municipal, que indeferiu pedido de afastamento remunerado para participação em curso de formação da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. O impetrante alega ofensa aos princípios da isonomia e da acessibilidade a cargos públicos, invocando dispositivos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 8.112/90 e da Lei Estadual nº 15.788/2005, requerendo tutela antecipada e, ao final, concessão da segurança.
II. Questão em discussão
2. Mérito
2.1. Direito líquido e certo em Mandado de Segurança. Necessidade de prova pré-constituída e demonstração inequívoca do direito alegado.
2.2. Licença remunerada para participação em curso de formação ofertado por ente federativo diverso. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei Estadual nº 15.788/2005 ao servidor municipal.
2.3. Inexistência de norma municipal que ampare a pretensão de afastamento remunerado.
2.4. Discricionariedade administrativa. Inviabilidade de intervenção judicial em matéria afeta à conveniência e oportunidade da Administração.
2.5. Interpretação teleológica das normas estaduais. Impossibilidade de extensão do benefício legal fora do âmbito da Administração Pública Estadual.
III. Razões de decidir
3.1. O Mandado de Segurança exige prova documental pré-constituída e direito líquido e certo evidente no momento da impetração, o que não restou demonstrado no presente caso, uma vez que o afastamento remunerado pretendido não encontra amparo na legislação municipal.
3.2. O art. 54 da Lei Estadual nº 15.788/2005 aplica-se exclusivamente aos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, sendo inaplicável aos servidores municipais.
3.3. A ausência de previsão legal municipal para concessão de afastamento remunerado inviabiliza a pretensão, não se podendo aplicar por analogia normas voltadas a regimes jurídicos distintos, sob pena de violação à legalidade estrita e à autonomia federativa.
3.4. A concessão de licença remunerada depende de norma expressa e do juízo discricionário da Administração, não sendo possível ao Judiciário substituí-la na definição de critérios de conveniência e oportunidade.
3.5. A alegação de violação à isonomia não se sustenta, porquanto não há identidade de situações fáticas e jurídicas entre servidores de entes distintos da Federação.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Mantida a sentença que denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo ao afastamento remunerado.
Tese de julgamento:
"1. O servidor municipal não tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para participação em curso de formação promovido por ente federativo diverso, inexistindo previsão legal municipal que assegure tal benefício.
2. O art. 54 da Lei Estadual nº 15.788/2005 aplica-se exclusivamente aos servidores estaduais, sendo inaplicável aos servidores municipais, ainda que invocada analogia ou isonomia."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente